Tribunal: STF
Processo: Rcl 72725
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. EMPRESA PÚBLICA.  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 858. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia — CONDER contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000062-22.2020.5.05.0019, sob a alegação de ofensa à decisão vinculante proferida pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da ADPF 858.



    Narra a reclamante, em síntese, que, em ação trabalhista ajuizada contra si, o juízo de origem determinou à CONDER o pagamento de valores devidos ao ora beneficiário, em ofensa ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da CF/1988. 



    Sustenta, nesse sentido, ser prestadora de serviço público essencial ao Estado da Bahia, cujas atividades têm conexão estreita com diversas políticas de urbanização, infraestrutura, pavimentação, projetos sociais e habitação, razão pela qual não pode ser submetida ao regime de execução comum, tendo em vista que seu patrimônio é indispensável para a continuidade da prestação de serviços públicos do Estado. 



    Discorre que o Juízo reclamado afrontou o que decidido por esta Corte no julgamento recente da ADPF 858, ante à necessidade de sujeição da reclamante ao regime de precatórios. Aduz que a execução deve ser feita por meio do sistema de precatórios, uma vez que esta Corte já estendeu a prerrogativa de Fazenda Pública à CONDER. 



    Requer, por esses fundamentos, a suspensão do decisum que negou a aplicação do regime de precatório à reclamante. No mérito, pugna, pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a observância da ADPF 858 ao caso dos autos e afastando qualquer ordem de bloqueio e restrição às contas da reclamante.



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese o trânsito em julgado da reclamação trabalhista em 26/4/2022. Sustenta, ademais, que a ADPF 858 excluiu os processos transitados em julgado, tendo em vista a impossibilidade da alteração da coisa julgada material, e requer a improcedência da reclamação (doc. 22). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento da ADPF 858, cujo acórdão porta a seguinte ementa: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 



    4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios.” (ADPF 858, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2024 - grifei).



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ostenta diversos precedentes no sentido da impossibilidade de bloqueio de verbas sob a disponibilidade de Administração Pública Indireta para a satisfação de créditos trabalhistas – entendimento este que se aplica, a fortiori, à Administração Pública Direta. 



    Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da ADPF, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”. 



    Por outro lado, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, impugnava-se decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. Eis a ementa do julgado em questão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/06/2019).



    Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. 



    É de se salientar que, naquela assentada, o Ministro Alexandre de Moraes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente ”. No mesmo sentido, se deu o julgamento da ADPF 485, cuja ementa transcreve-se: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL.



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/02/2021, grifei).



    Assim, impende destacar que o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que os privilégios das Fazendas Públicas são extensíveis às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa. Nesse sentido, cito as seguintes decisões desta Corte proferidas em casos análogos aos dos autos: Rcl 72.684, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 18/10/2024; Rcl 71.685, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/9/2024; Rcl 70.143, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2024; Rcl 53.893, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/12/2022, Rcl 52.791-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/4/2022; Rcl 52.959-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/4/2022; Rcl 52.170-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/3/2022; Rcl 53.310, Rel. Min. Alexandre e Moraes, DJe de 12/5/2022; Rcl 54.225-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/6/2022.



    Diante desse cenário, entendo que o caso dos autos guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente à ADPF 858, a qual a reclamante alega violada. 



    Saliente-se que, nos precedentes acima citados, o Supremo Tribunal Federal assentou a existência de periculum in mora inerente ao bloqueio indevido de recursos públicos para a satisfação de créditos individuais, na medida em que referidas constrições podem comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral. Trata-se de entendimento corolário da constatação de que a garantia de direitos sociais a prestações materiais demanda, como regra, custos elevados e de que os recursos estatais são, por definição, escassos, de modo que a realização destes direitos fica submetida invariavelmente a escolhas alocativas.



    Insta destacar, por fim, que a Primeira Turma desta Corte tem consolidado o entendimento de que não opera a preclusão quanto aos privilégios da Fazenda Pública na execução, confira-se: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às Empresas Estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: Rcl 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; Rcl 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; Rcl 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; Rcl 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019. 



    4. Embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 



    5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 51.057-AgR, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/4/2023 - grifei).



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para determinar a aplicação à reclamante do regime de execução próprio da Fazenda Pública, nos autos do Processo nº 0000062-22.2020.5.05.0019 em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. 



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 



    Publique-se.      



    Brasília, 28 de novembro de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente